Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESA DE REGISTRO DE CADASTRO. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios que se mostram hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a inquirição de testemunhas ou a produção de prova pericial contábil – Código de Processo Civil, art. 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade por cerceamento da defesa. Preliminar rejeitada.

II. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

III. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o requerente não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.

IV. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se falar em abusividade no presente caso, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I c/c STJ: súmula 539 e tema repetitivo 953).

V. Inviável a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.

VI. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP).

VII. Comprovada a efetiva prestação de serviços, torna-se justificada a cobrança da contraprestação consistente na “tarifa de avaliação do bem” e na taxa de “registro de contrato-órgão de trânsito”, das quais não desponta onerosidade excessiva.

VIII. Aliás, incumbe à requerente/apelante demonstrar que a quantia cobrada pela elaboração do laudo de avaliação do automóvel estaria em descompasso daquele que é exigido no mercado de consumo a permitir o controle da onerosidade excessiva, no caso concreto. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (Código de Processo Civil, art. 373, I).

IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.